Tribunal: TJBA
Processo: 8002416-57.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002416-57.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: EDIZIO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de insurgência lançada contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Apelada, condenando o Município de Ipiaú, ora Apelante, ao pagamento do terço constitucional e indenização por férias não gozadas no que toca aos períodos de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e proporcional entre 04/08/2022 e 02/02/2023, de forma simples e proporcional, com base no valor constante das fichas financeiras acostadas na inicial.

II. Caberia à municipalidade recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002416-57.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada EDIZIO PEREIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR